Tribunal: TJDFT
Processo: 0722845-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722845-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Danilo Cortes Andrade Agravados: Manoel dos Reis Fernandes de Assis Jose Silva Lima D e s p a c h o Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 37161997), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 14 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator